Tribunal: CARF
Processo: 10880.989631/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989631/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.134 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
LEISOR LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989631/2009-01
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.989631/2009-01

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
1. A interessada acima qualificada, transmitiu em 10/02/2006, pedido de
compensação de débitos de PIS e Cofins de janeiro de 2006, através de PER/Dcomp
08204.45737.100206.1.3.04-0103, informando “valor original do crédito inicial” de
R$ 555,84 e idêntico valor de “crédito original na data de transmissão”, e que tal
crédito tinha origem no pagamento do DARF de R$ 846,18 de IRPJ, código 2089,
período de apuração 31/12/2006, informando a utilização de R$ 272,75 e como saldo
do crédito original o valor de R$ 283,09.
2. O Despacho Decisório indeferiu o pleito da contribuinte, justificando que o
crédito já havia sido integralmente utilizado para quitar débitos da mesma do período
de 31/12/2005. Cientificada do Despacho Decisório, em 29/09/2009, fl. 07, alega, a
contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, apresentada em 07/10/2009,
que:
2.1. no 4o trimestre de 2005 apurou o IRPJ a recolher no valor de R$ 290,34,
com vencimento em 31/01/2006, mas recolheu R$ 846,18, tendo pagado R$ 555,84 a
maior;
2.2. em 10/02/2006 solicitou compensação de parte do pagamento a maior
através da PER/Dcomp 08204.45737.100206.1.3.04-0103;
2.3. a origem da cobrança é decorrente do equívoco no preenchimento da DCTF
do 2o semestre de 2005 entregue em 05/04/2006, quando foram declarados R$ 846,18
como débito apurado quando o correto são R$ 290,34;
2.4. efetuou a retificação da DCTF em 30/09/2009, corrigindo o erro, pelo que,
demonstrado o direito ao crédito, requer o cancelamento do despacho decisório e a
extinção “do processo em referência”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC em
22 de novembro de 2013, conforme acórdão n. 11-43.926 (e-fl. 63), que recebeu a seguinte
ementa:
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE DCTF E DIPJ.
A retificação de DCTF posterior à ciência de despacho decisório não é aceita
para redução de tributo confessado em DCTF anterior sem a comprovação
inequívoca de erro de fato nesta, que foi o instrumento de confissão de dívida
espontâneo em relação à ciência do referido despacho decisório, observando-se
não ser a DIPJ instrumento de confissão de dívida.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 72), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito, conforme a seguir sintetizados (destaques do
original):
Em preliminar, solicita “...a análise das provas anexas, uma vez que o valor pago
a maior fora suficiente para compensar os valores devidos, tendo o contribuinte cometido o erro
ao declarar na DCTF o DARF pago a maior, gerando dessa forma ao declarar o PER/DCOMP
saldo insuficiente para compensações, mesmo após a retificação da DCTF.”
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.989631/2009-01

Aduz que “...não houve má fé da empresa ao retificar a DCTF no dia seguinte à
ciência do despacho decisório, mas sim, uma falta de experiência em não acostar à
manifestação de inconformidade entregue, todos documentos contábeis que deram origem à
redução do valor retificado... .”
Sustenta que “Por um lapso , a empresa calculou a maior a base de calculo para
cota trimestral do IRPJ, aplicando o percentual de 32%” e que “Em 10/02/2006 a empresa
verificou que o percentual para calculo da cota trimestral do IRPJ fora aplicado a maior, sendo
o correto 16%, ‘Para pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços, exceto as que
prestam serviços hospitalares e as sociedades civis de prestação de serviços de profissão
legalmente regulamentada, cuja receita bruta anual não ultrapassar R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), o percentual a ser considerado na apuração do lucro presumido será de 16%
(dezesseis por cento) sobre a receita bruta de cada trimestre (RIR/1999, art. 519, § 4o)’... .”
Como forma de corroborar suas alegações, apresenta DARF, declarações de
informações econômico-fiscais e cópias de notas fiscais e de folhas dos livros Diário e Razão.
Ao final, requer o acolhimento do presente Recurso e o cancelamento do débito
reclamado.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, alega erro de preenchimento da
DCTF do 4o Trimestre de 2005, decorrente do fato de que estaria sujeito à aplicação da alíquota
de 16% para cálculo da cota trimestral do IRPJ, ao invés de 32%, percentual que teria sido
efetivamente aplicado e que teria dado origem ao crédito pretendido.
Sobre o assunto, o acórdão recorrido assim se manifestou:
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.989631/2009-01

3. A contribuinte, na manifestação de inconformidade, alega que teria efetuado
o pagamento a maior de R$ 555,84 oriundo do pagamento de R$ 846,18, de IRPJ,
código 2089, para o período de apuração 31/12/2005, pois o valor devido somente
seria de R$ 290,34, tendo retificado a DCTF.
4. Ocorre que foi cientificada em 29/09/2009 do Despacho Decisório e somente
em 30/09/2009 procedeu à retificação na DCTF, para alterar o referido débito
declarado de IRPJ do 4o trimestre de 2005, conforme telas abaixo.
(...)
5. Sendo a DCTF, e não a DIPJ, confissão de dívida, e não tendo a contribuinte
acostado qualquer prova de erro de fato na DCTF anterior à ciência do Despacho
Decisório que justificasse a sua retificação para redução de tributos, a qual somente
ocorreu de forma não espontânea, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório, tem-
se a manutenção do referido Despacho Decisório.
(...)
Observa-se que a retificação do IRPJ do 4o trimestre de 2005 declarado na DCTF
pelo contribuinte ocorreu após a emissão do Despacho Decisório Eletrônico.
Neste caso, a retificação de DCTF obedece a determinados ditames normativos,
eis que esta declaração é instrumento de confissão de dívida passível de cobrança imediata pela
Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se nota, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação inequívoca de
erro de fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo cópia da escrituração contábil/fiscal completa do Recorrente para dar
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.134 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.989631/2009-01

suporte a seus argumentos, mas apenas algumas folhas soltas não autenticadas dos livros Diário e
Razão, observando-se que as fichas deste último são relativas ao ano-calendário de 2006 (e-fls.
179, 180 e 183) e não ao período-base de 2005, objeto dos autos.
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o acolhimento da declaração de
compensação que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza,
atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital